Tribunal: CARF
Processo: 18470.720069/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002
DCOMP. IRRF. COMPROVAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DA RECEITA CORRESPONDENTE.
O inciso III do art. 231 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda) determina que para ter direito ao crédito, deve o contribuinte atender a dois requisitos: (i) que as receitas sejam submetidas à tributação e (ii) que haja prova da retenção dos tributos a ela atinentes.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em compensação não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do art. 150 do CTN ou art. 173, I, do CTN (Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 2012)

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO ­ OPERAÇÕES DE SWAP ­ RENDA VARIÁVEL ­ LUCRO REAL COMPROVAÇÃO.
Os rendimentos provenientes de operações de swap devem ser computados para a apuração do lucro real. Deve­se reconhecer o direito creditório correspondente a parcela de crédito de saldo negativo uma vez demonstrado através de provas hábeis, da composição e a existência desse crédito e que os rendimentos correspondentes às retenções sobre operações de Swap foram oferecidos à tributação

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.720069/2010-62
ACÓRDÃO
1401-007.058 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BHG IMOBILIARIA HOTELARIA E TURISMO S/A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002
DCOMP.
IRRF.
COMPROVAÇÃO
DA
TRIBUTAÇÃO
DA
RECEITA
CORRESPONDENTE.
O inciso III do art. 231 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda) determina que para ter direito ao crédito, deve o contribuinte
atender a dois requisitos: (i) que as receitas sejam submetidas à tributação
e (ii) que haja prova da retenção dos tributos a ela atinentes.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em
compensação não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o
do art. 150 do CTN ou art. 173, I, do CTN (Solução de Consulta Interna Cosit
no 16, de 2012)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO - OPERAÇÕES DE SWAP - RENDA VARIÁVEL - LUCRO
REAL COMPROVAÇÃO.
Os rendimentos provenientes de operações de swap devem ser
computados para a apuração do lucro real. Deve-se reconhecer o direito
creditório correspondente a parcela de crédito de saldo negativo uma vez
demonstrado através de provas hábeis, da composição e a existência desse
crédito e que os rendimentos correspondentes às retenções sobre
operações de Swap foram oferecidos à tributação
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.058 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720069/2010-62
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as arguições
de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 16 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, e Andressa Paula Senna Lisias, Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado)

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n° 12-
50.254, proferido na sessão de 25 de outubro de 2012 pela 1a Turma da DRJ/RJ1, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu
o direito creditório, mantendo o Parecer/Despacho Decisório n° 006/2011 (fls. 440/448 e 214).
Por retratar fielmente os fatos, data vênia, tomo a liberdade de reproduzir o
relatório da decisão de piso:
Versa este processo sobre os PER/DCOMP relacionados à fl. 193, que utilizam
crédito referente ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2002, no valor de
R$288.592,12. Por meio do Parecer - Despacho Decisório no 006/2011 (fls.
193/202), houve o reconhecimento em parte do direito creditório, no valor de
R$47.474,02, e homologação das compensações até o limite do referido crédito,
conforme fls. 214/215.
Na decisão, a DRF aponta que o saldo negativo foi decorrente de aproveitamento
de Imposto de Renda Retido na Fonte — IRRF incidente sobre aplicações
financeiras. Acrescenta que, com a finalidade de verificar a liquidez e certeza do
suposto crédito (art. 170 do CTN), intimou o interessado a apresentar a
composição do item “Outras Receitas Financeiras”, lançado na Linha 24 da Ficha
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.058 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720069/2010-62
3
06A da DIPJ/2003, sendo, em resposta, apresentada a documentação de fls.
58/190.
Ressalva que o IRRF, por ser considerado antecipação do devido no encerramento
do período de apuração, não pode ser compensado diretamente com outros
tributos e contribuições. O que a legislação faculta ao contribuinte é que deduza
do imposto devido no encerramento do período, ainda que este seja igual a zero, o
valor do IRRF pago ou retido na fonte durante o ano calendário, desde que, frisa,
os rendimentos correspondentes tenham sido oferecidos à tributação quando da
apuração do imposto, conforme disposto no artigo 231 do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99, cuja matriz legal é a Lei n° 9.430/1996, da qual
reproduz o inciso III do § 4o do art. 2o. Após as respectivas deduções, restando
apurado saldo negativo de IRPJ, ele (saldo negativo) é que se configurará no
crédito passível de restituição ou compensação com outros tributos, conforme
disposto no inciso II do § 1o do art. 6o da mesma Lei n° 9.430/1996.
Passa, então, a analisar o direito creditório pleiteado:
Observa que o interessado apresentou DIPJ/2003, relativa ao ano calendário de
2002, com apuração anual do IRPJ sob o regime do Lucro Real, conforme telas do
sistema IRPJ/CONS (fls. 41/42). Examinando o extrato da ficha 12 A da DIPJ/2003 -
CÁLCULO DO IR SOBRE O LUCRO REAL (fls. 48), constata que o contribuinte
informou R$0,00 (zero) como Imposto sobre o Lucro Real, deduzindo o montante
de R$288.592,12 como Imposto Retido na Fonte, para, em seguida, na linha 18,
apurar um Saldo Negativo de IRPJ no mesmo valor. De acordo com a ficha 43 da
DIPJ/2003, retirada do sistema IRPJ/CONSULTA de fls. 49/51, e com a DCOMP n°
32096.35982.150306.1.3.02-9016, o IRRF declarado se refere àquele incidente
sobre aplicações financeiras, código 3426, no montante de R$101.683,30, e sobre
operações de SWAP, código 5273, no valor de R$186.908,82. Em resposta à
intimação, o interessado apresentou cópias de documentos diversos, dentre os
quais, comprovantes de rendimentos emitidos por instituições financeiras,
"Relatório Razão Analítico e Relatório Diário Geral" (fls. 61/189), informando às
folhas 58/59, resumidamente, que:
1) o valor de R$429.281,63, lançado na linha 24 da ficha 06A da DIPJ/2003,
é o somatório das contas 32116100091 - Outras Receitas Financeiras e
32114141511 – Rendimentos nos montantes de R$191.911,54 e
R$237.370,09, respectivamente;
2) na conta n° 31114141511 - Rendimentos, o montante foi sendo
apropriado ao longo da permanência do papel na empresa, sendo oferecido
à tributação o valor de R$8.495,02 em 2000, de R$295.859,09 em 2001 e de
R$237.370,09 em 2002, e que o valor do IRRF de R$101.683,28 foi recolhido
em 2002;
3) na conta 35122100821000000105 — Banco Bras. de Descontos S/A está
contabilizado o montante de R$957.171,37 do "SWAP" com o Banco
Brascan S/A que gerou o IRRF de R$186.908,92; e 4) esse valor de ganho
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.058 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720069/2010-62
4
com o "SWAP" foi informado na linha 32 - Variações Cambiais Passivas, na
DIPJ, pois foi contabilizado pelo valor líquido, assim complementando o
valor do saldo negativo do ano-calendário de 2002 demonstrado na ficha
12, linha 19.
De acordo com o extrato do sistema SIEF/DIRF de fls. 190, o interessado auferiu,
no ano-calendário de 2002, Rendimento Bruto de R$503.600,78, a título de
aplicações financeiras, e de R$934.544,11, a título de SWAP, com IRRF de
R$100.720,05 (código 3426) e R$186.908,82 (código 5273), respectivamente.
Esses valores coincidem com aqueles constantes das cópias dos informes de
rendimentos financeiros relativos ao ano-calendário de 2002 emitidos pelas fontes
pagadoras e apresentados pelo contribuinte (fls. 76/97).
Como ele informou, o valor de R$429.281,63, lançado como "OUTRAS RECEITAS
FINANCEIRAS" na FICHA 06A da DIPJ/2003 (fls. 43), se refere aos lançamentos das
contas "Outras Receitas Financeiras" e "Rendimentos".
Examinando-se, porém, o razão da conta "OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS" (fls.
62), constata-se que os valores nela lançados naquele ano-calendário não são
aqueles constantes dos já citados informes anuais de rendimentos, cujas cópias
constam nos autos. Eles são, na realidade, de receitas diversas daquelas sobre as
quais incidiu parte do IRRF que originou o saldo negativo ao final do ano-
calendário.
Por outro lado, na análise da conta "Rendimentos", partindo-se da informação de
fls. 58/59 fornecida pelo interessado ao atender à intimação e examinando-se o
Demonstrativo de fls. 63/84 e as cópias do Livro Razão (fls. 65/68) e da folha 88 do
Livro Diário da referida conta da empresa (fl. 187), constata-se que somente foi
oferecido à tributação no ano calendário de 2002 o valor de R$237.370,09,
relativos a rendimentos de aplicações financeiras, tendo sido aproveitado, no
entanto, como IRRF para compensação ao final do ano-calendário o montante de
R$101.683,28.
Constata-se, portanto, que o interessado, apesar de indevidamente declarar um
valor bem inferior ao realmente percebido a título de rendimentos de aplicações
financeiras, compensou no ajuste ao final do ano-calendário um valor de IRRF
equivalente ao que incidiu sobre o total recebido durante o período.
Com relação aos rendimentos de SWAP que montam a R$934.544,11, segundo o
informe anual de rendimentos (fl. 76) e o resumo da DIRF de fl. 190, e sobre os
quais incidiu o IRRF de R$186.908,82, a empresa informou (fls. 58/59) que
contabilizara--os pelo valor líquido e declarara-os como Variações Cambiais
Passivas na ficha 06 A da DIPJ/2003, sendo deduzidos do lucro bruto na
Demonstração do Resultado (fl. 44), compensando-se, contudo, de todo o valor do
IRRF.
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.058 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720069/2010-62
5
Primeiramente esclarece que o registro de operações financeiras e o resultado
contábil apurado não se confundem com a determinação, apuração e cálculo dos
tributos federais, que são regidos por leis e normas específicas.
O procedimento explicitado acima não pode ser aceito, visto que, como já dito
anteriormente, para que possa se utilizar do IRRF para abater o imposto devido na
apuração anual da DIPJ deve o contribuinte oferecer à tributação os rendimentos
de SWAP correspondentes, como determina a legislação em vigor. No caso em
tela, os ganhos de SWAP não foram oferecidos à tributação – ao contrário, foram
contabilizados como Variações Cambiais Passivas (!) -, não havendo, portanto,
como se compensar do imposto retido.
Destarte, de acordo com a legislação que rege a matéria e de posse das cópias dos
documentos e das informações prestadas pelo contribuinte, elaborou quadro
ajustando o valor do IRRF passível de aproveitamento na apuração do IRPJ devido
ao final do ano calendário de 2002 com a aplicação da alíquota de 20% em vigor a
época dos créditos. Aplicando-se ao cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica o
valor do IRRF ajustado, tem-se como Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário de
2002 o montante de R$47.474,02 (20% de R$ 237.370,09).
O interessado foi cientificado em 14/03/2011 (fl. 239) e apresentou, em
13/04/2011, manifestação de inconformidade (fls. 240/258). Alega, em síntese:
- ocorreu a decadência (§ 4o do art. 150 do CTN) do direito do Fisco
desconsiderar, em 2011, os créditos fiscais apurados no ano calendário de
2002;
- a ocorrência ou não do oferecimento à tributação dos valores auferidos à
título de receitas financeiras não foi objeto de verificação durante o período
decadencial de 5 anos, de modo que o crédito apurado se consolidou;
- as retenções foram comprovadas e os rendimentos foram oferecidos à
tributação;
- a DRF só aceitou o IRRF no montante de R$47.474,02, 20% do rendimento
de R$237.370,09, desprezando os rendimentos oferecidos à tributação nos
anos de 2000 e 2001;
- o rendimento a título de SWAP, apesar de expressivo, foi amortizado por
força das variações cambiais passivas.
É o relatório.
A DRJ apreciou a Manifestação de Inconformidade julgando-a improcedente, cuja
decisão foi desta forma ementada:
LANÇAMENTO VERSUS RECONHECIMENTO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. A
verificação da apuração do tributo não é cabível, apenas, para fundamentar
lançamento de ofício, mas deve ser feita, também, no âmbito da análise das
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.058 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720069/2010-62
6
declarações de compensação, para efeito de determinação da certeza e liquidez
do crédito, invocado pelo sujeito passivo, para extinção de outros débitos fiscais.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRRF. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO DA
TRIBUTAÇÃO DA RECEITA CORRESPONDENTE. Somente é possível a dedução do
IRRF devidamente retido e recolhido para efeito de determinação do saldo de
imposto a pagar ou a ser compensado pelo beneficiário que apura o lucro real
quando restar devidamente comprovada a tributação da receita correspondente.
Acórdão Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente pleiteou crédito refere a Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário de
2002, contudo comprovou apenas a retenção de fonte (IRRF) sem apresentar provas do
oferecimento à tributação das receitas correspondentes.
Segue abaixo trecho da decisão:
A regra é clara. Para que o IRRF devidamente retido e recolhido possa ser
deduzido do imposto devido para efeito de determinação do saldo de imposto a
pagar ou a ser compensado pelo beneficiário que apura o lucro real, mister se faz
que a receita correspondente tenha sido devidamente oferecida à tributação, ou
seja, tenha sido computada na determinação do lucro real no referido ano
calendário.
No presente caso, em que pese a comprovação do IRRF, a DRF apontou que o
interessado não logrou comprovar que as receitas correspondentes foram
devidamente tributadas, condição esta imprescindível à dedução do IRRF em
questão. Os documentos juntados em sede de manifestação de inconformidade
foram os mesmos já analisados pela DRF.
Irresignada com a decisão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls.
617/634) apresentando a mesma preliminar de decadência e no mérito, repete as alegações da
manifestação de inconformidade, baseado no seguinte trecho:
45. PORTANTO, REPISE-SE, O DIREITO DE CRÉDITO DA RECORRENTE NÃO
DECORRE DA NECESSIDADE DE SE COMPROVAR QUE HOUVE EFETIVO
RECOLHIMENTO DE IRPJ NO FINAL DO ANO CALENDÁRIO PARA AUTORIZAR A
RECUPERAÇÃO DOS VALORES RETIDOS ANTECIPADAMENTE, MAS SIM DA NÍTIDA
COMPCEPÇÃO DE QUE TODAS AS SUAS RECEITAS FINANCEIRAS, ATIVAS OU
PASSIVAS, FORAM CONSIDERADAS MAS NO TOCANTE APONTADO NA DIPJ E, POR
ISSO, FORAM OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO. (Griffo do original)

É o relatório.

Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.058 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720069/2010-62
7

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza - Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isto dele
conheço.
A DIORT/EQPEJ da DRF do Rio de Janeiro II (DRF/RJ2) proferiu Parecer Conclusivo e
Despacho Decisório, reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado pela Recorrente
referente a Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário de 2002.
Ao final da apuração foi reconhecido apenas R$ 47.474,02 como Saldo Negativo de
IRPJ do ano calendário de 2002, conforme o quadro presente no Parecer Conclusivo da DRF
(fl.447):

PRELIMINAR DECADÊNCIA
O Despacho Decisório foi lavrado em 21/02/2011, sendo a Recorrente cientificada
no dia 14/03/2011, através de Aviso de Recebimento do serviço de correios.
Os autos indicam que o pedido de compensação foi transmitido em 15/03/2006
(quarta feira), por meio do pedido de compensação n° 32096.35982.150306.1.3.02-9016,
referente a Saldo Negativo de IRPJ apurado no ano de 2002.
Com as informações acima, constata-se que o prazo para homologação pela
Administração Tributária se encerraria em 15/03/2011, logo posterior a data de ciência que foi dia
14/03/2011.
É cediço que apenas no momento da formalização do PER (Pedido Eletrônico de
Restituição) ou DCOMP (Declaração de Compensação), que estejam vinculados a crédito de saldo
negativo de IRPJ, deve o contribuinte ter instrumentos hábeis a comprovar a regularidade do
direito pleiteado, e somente a partir desse ponto que se instaura para o Fisco o dever/poder de
exigir a comprovação da regularidade do crédito declarado.
O entendimento da Recorrente é que o prazo decadencial que deveria ser seguido
pela administração pública deveria ser o previsto no artigo 150, § 4o do CTN, notadamente porque
o IRPJ segue a sistemática do lançamento por homologação.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.058 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720069/2010-62
8
Porém, razão não assiste à Recorrente, pois o procedimento de verificação do saldo
negativo de IRPJ utilizado em compensação não está limitado pelo prazo decadencial de que trata
o § 4o do art. 150 ou pelo art. 173, I do do CTN.
O Acórdão n° 9101-003.994 de relatoria do conselheiro (Redator designado) André
Mendes de Moura, demonstra de maneira cristalina esse entendimento:
Não se pode confundir o fenômeno da decadência, que fulmina a possibilidade de
o fisco constituir créditos tributários (conforme previsto nos artigos 150, §4o e 173
do CTN), com a situação dos autos, em que a autoridade fiscal apenas analisou o
direito creditório pleiteado, até porque a formação de saldo negativo não é fato
gerador do IRPJ.
No presente caso inexiste constituição de crédito tributário, mas somente a
necessária verificação acerca da validade, liquidez e certeza dos créditos
pleiteados pela interessada, o que configura hipótese obviamente distinta.
O instituto da decadência, tal como pleiteado pela Recorrente, não se aplica ao
caso, que é regido pelo disposto no artigo 74 da Lei n. 9.430/96:
(...)
Note-se que, ao mesmo tempo em que a lei faculta ao sujeito passivo a
possibilidade de compensar créditos, mediante entrega da correspondente
declaração de compensação, também confere à administração tributária o direito
de verificar a certeza e a liquidez desses créditos em até cinco anos, contados da
declaração.
E esse cenário não se confunde ou encontra obstáculo nas regras de decadência
previstas no CTN, pois aqui não se trata, como já destacado, de constituição do
crédito tributário.
A interpretação das normas jurídicas deve ser promovida dentro de critérios
mínimos de razoabilidade, visto que não faria sentido dar ao sujeito passivo a
possibilidade de exercer seu legítimo direito creditório sem a mínima possibilidade
de verificação pelo fisco, pois, do contrário, bastaria que o interessado
apresentasse a declaração no último dia antes da suposta “decadência” para ter
todo e qualquer crédito, pois mais indevido que fosse, automaticamente
homologado, tese que por óbvio não se sustenta.
A Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de julho de 2012, distingue bem os
institutos acima descritos:
Conclusão 31.
Por fim, e em nome dos princípios da supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do crédito tributário, conclui-se a presente Solução de Consulta
Interna no seguinte sentido:
31.1. Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN,
assim como o prazo para homologação de compensação de que trata o art. 74, §
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.058 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720069/2010-62
9
5o, da Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas a impossibilidade de
lançamento de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à
compensação de débitos próprios vincendos que tenha sido homologada
tacitamente, quando ainda não se tenha operado a decadência para o
lançamento do crédito tributário.
31.2. Todavia, pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que esta
dispõe (art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), não homologar a compensação
declarada em momento posterior, em que se utilizem créditos de saldo negativo
de IRPJ ou de CSLL, inclusive os oriundos de estimativas quitadas por meio de
Dcomps homologadas tacitamente, se verificada a inexistência de liquidez e
certeza desses créditos.
Desta forma, não houve o transcurso do prazo de cinco anos disposto na legislação
para fins de configuração da homologação tácita, sendo observado pela Administração Tributária,
portanto, o prazo de 5 (cinco) anos para a análise do pedido de compensação, na forma do art. 74,
§5o, da Lei n.o 9.430/96, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação
Não merece reparo a decisão de primeira instância e voto por rejeitar a preliminar
de decadência
Ultrapassada essa questão, adentra-se na análise do argumento de mérito trazido
pela Recorrente da existência de direito líquido e certo em favor da empresa

MÉRITO
Inicialmente deve-se que o inciso III do art. 231 do Decreto 3.000/99 (Regulamento
do Imposto de Renda) determina que para ter direito ao crédito, deve o contribuinte atender a
dois requisitos: (i) que as receitas sejam submetidas à tributação e (ii) que haja prova da retenção
dos tributos a ela atinentes:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 27.12.1999, art. 2o, §4o):
(...)
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.058 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720069/2010-62
10
III – do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
(...)
O direito ao crédito, nesse caso, tem que ser provado por aquele que alega possuí-
lo, podendo ser aplicado, de forma subsidiária o art. 373 do CPC (Código de Processo Civil), que
informa que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
Diferente de muitos casos julgados nesse colegiado, quando as receitas são
submetidas à tributação, mas não há comprovação da retenção na fonte, no presente caso, há
comprovação da retenção, conforme Parecer da DRF (fl. 445):

A Recorrente não logrou êxito na comprovação das respectivas receitas.
Foi informado pela Recorrente na DIPJ 2003 como “Outras Receitas Financeiras” na
ficha 06A o valor de R$ 429.281,63 e em resposta à regular intimação (fl. 58/59), a Recorrente
descriminou o valor em duas parcelas:

Para o valor de R$ 191.911,54 referente aos registros contábeis da conta
32113100091, da mesma forma que a fiscalização e o julgador de primeira instância, este julgador,
ao analisar os documentos acostados ao processo, constatou que os valores contabilizados não se
referem aos informes de rendimentos do ano sob análise, sendo na verdade receitas diversas,
como concluiu a decisão de primeira instância, a qual corroboro.
Para segunda parcela de R$ 237.370,09 referente a conta “Rendimentos”, a
Recorrente, informa que esse valor faz parte de uma aplicação que teve IRRF em anos anteriores
(2000 e 2001), sendo que apenas em 2002 foi efetivada a retenção de R$ 101.683,28.

Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.058 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720069/2010-62
11
Contudo, a Recorrente não foi capaz de comprovar com os documentos acostados
ao processo que os valores foram oferecidos à tributação, sendo apenas apresentado o “Relatório
Razão Analítico – IN84” (fls.287/291) onde consta o valor de R$ 359.291,83 oferecido à tributação
no ano 2000, contudo na DIPJ 2001 consta R$ 109.690,63 (fl. 329)

Como o rendimento bruto de receitas financeiras informado para 2002 foi de R$
503.600,78 com retenção de R$ 100.720,05 (código 3426) e a Recorrente ofereceu apenas R$
237.370,09, sendo que a legislação à época determinava o percentual de 20% sobre o rendimento
declarado, de modo que foi estabelecido o valor de R$ 47.474,02 (R$ 237.370,09 * 20%).
Acertada a decisão de primeira instância.
Para o valor de rendimento de R$ 934.544,11, com R$186.908,82 retido na fonte
sob o código 5273, o Parecer elaborado pela fiscalização indica que os ganhos de SWAP também
não foram oferecidos à tributação.
A Recorrente informou no curso da fiscalização (fl. 280/281):

Diferentemente do caso anterior, a Recorrente informa que contabiliza apenas o
valor líquido, declarando como Variações Cambiais Passivas na DIPJ/2003, sendo que ao final são
deduzidos do lucro bruto na Demonstração do Resultado todo o IRRF, no valor de R$ 186.908,92,
compensado na apuração.
As operações com Swap estão regulamentadas no art. 756 e 770 do RIR/99, in
verbis:
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.058 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720069/2010-62
12
CAPÍTULO IV
OPERAÇÕES DE SWAP
Art. 756. Estão sujeitos à incidência do imposto, à alíquota de vinte por cento, os
rendimentos auferidos em operações de swap (Lei no 8.981, de 1995, art. 74, e Lei
no 9.532, de 1997, art. 36).
§ 1o A base de cálculo do imposto nas operações de que trata este artigo será o
resultado positivo auferido na liquidação do contrato de swap (Lei no 8.981, de
1995, art. 74, § 1o).
§ 2o Quando a operação de swap tiver por objeto taxa baseada na remuneração
dos depósitos de poupança, esta remuneração será adicionada à base de cálculo
do imposto (Lei no 9.532, de 1997, art. 74, parágrafo único).
§ 3o No caso do parágrafo anterior:
I - a incidência do imposto aplicar-se-á apenas à parcela do rendimento
referente a taxa de remuneração dos depósitos de poupança apurada a
partir de 1o de janeiro de 1998;
II - o valor do imposto fica limitado ao rendimento auferido na liquidação da
operação de swap.
§ 4o As operações de swap contratadas até 31 de dezembro de 1997 terão os
respectivos rendimentos apropriados até aquela data e tributados à alíquota de
dez por cento (Lei no 8.981, de 1995, art. 74).
§ 5o O imposto será retido pela pessoa jurídica que efetuar o pagamento do
rendimento na data da liquidação do respectivo contrato (Lei no 8.981, de 1995,
art. 74, § 2o).
§ 6o Para efeitos de apuração e pagamento do imposto mensal sobre os ganhos
líquidos, as perdas incorridas em operações de swap não poderão ser
compensadas com os ganhos auferidos nas operações de que trata o Subtítulo II.
§ 7o Somente será admitido o reconhecimento de perdas em operações de swap
registradas nos termos da legislação vigente (Lei no 8.981, de 1995, art. 74, § 3o).
§ 8o Na apuração do imposto poderão ser considerados como custo da operação
os valores pagos a título de cobertura (prêmio) contra eventuais perdas incorridas
em operações de swap.
(...)
Art. 770. Os rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou operação financeira
de renda fixa ou de renda variável sujeitam-se à incidência do imposto na fonte,
mesmo no caso das operações de cobertura hedge, realizadas por meio de
operações de swap e outras, nos mercados de derivativos (Lei no 9.779, de 1999,
art. 5o).
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.058 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720069/2010-62
13
§ 1o A retenção na fonte de que trata este artigo não se aplica no caso de
beneficiário referido no inciso I do art. 774 (Lei no 9.779, de 1999, art. 5o,
parágrafo único).
§ 2o Os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável e
os ganhos líquidos (Lei no 8.981, de 1995, art. 76, § 2o, Lei no 9.317, de 1996, art.
3o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 51):
I - integrarão o lucro real, presumido ou arbitrado;
II - serão tributados de forma definitiva no caso de pessoa física e de pessoa
jurídica optante pela inscrição no SIMPLES ou isenta.
§ 3o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado:
I - os ganhos líquidos auferidos no mês de encerramento do período de
apuração serão incorporados automaticamente ao lucro presumido ou
arbitrado;
II - os rendimentos auferidos em aplicações financeiras serão adicionados
ao lucro presumido ou arbitrado somente por ocasião da alienação, resgate
ou cessão do título ou aplicação (regime de caixa);
III - as perdas apuradas nas operações de que tratam os arts. 761, 764, 765
e 766 somente podem ser compensadas com ganhos auferidos nas mesmas
operações.
O principal ponto a ser observado é se a Recorrente ofereceu à tributação os
valores devidos, pois para fazer jus ao crédito do IRRF indicado na DIPJ, a requerente deve
comprovar que tanto as receitas auferidas quanto o correspondente IRRF foram contabilizados na
forma estabelecida pela legislação tributária em vigor à época dos fatos.
Concordo com a Recorrente que os valores em discussão são incontroversos, pois
foi anexada pela Recorrente o informe de rendimento relativo as operações de Swap (fl. 299), bem
como o IRRF compensado foi confirmado na análise da DIRF (fl. 436).
Contudo, o que se discute é se os rendimentos auferidos nas operações com Swap
forma declarados, tendo em vista que o valor declarado na Linha 21, Ficha 06A da DIPJ/2003
encontra-se zerado.

Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.058 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720069/2010-62
14
Nesse ponto, vale a pena reproduzir trecho da decisão de primeira instância que
trouxe com clareza a obrigação dos contribuintes em declarar os rendimentos nas operações de
Swap na linha 21 da Ficha 6A:
Por sua vez, o Manual de Preenchimento da DIPJ assim prescreve sobre o
preenchimento da Ficha 06A – Demonstração do Resultado:
(...)
Linha 06A/21 – Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável, exceto Day-
Trade Indicar nesta linha:
(...)
c) os rendimentos auferidos em operações de swap e no resgate de quota de
fundo de investimento cujas carteiras sejam constituídas, no mínimo por 67%
(sessenta e sete por cento) de ações no mercado à vista de bolsa de valores ou
entidade assemelhada (Lei no 9.532, de 1997, art. 28, alterado pela MP no 1.636,
de 1998, art. 2o, e reedições). (grifei)
(grifos do original)
Dessa forma, não há dúvidas que o IRRF correspondente ao código 5273 não pode
ser admitido na composição do saldo negativo de IRPJ no ano calendário de 2002, visto que, o
rendimento correspondente não foi oferecido a tributação.
A fiscalização, no Parecer Conclusivo, já havia alertado a Recorrente do equívoco na
interpretação da legislação em relação ao registro de operações financeiras, consignando que este
não se confunde com o resultado contábil, utilizado na determinação, apuração e cálculo de
tributos federais.
Ao declarar com valor zero a linha da DIPJ que deveria registrar os rendimentos de
aplicações em Swap, em descompasso com as regras estabelecidas e ao invés disso, registrar
como Variações Cambiais Passivas, a Recorrente incorreu em erro conceitual que impede de
aproveitar o IRRF relativo aos respectivos rendimentos.
Mesmo após reforço de entendimento pela DRJ de que há regramento distinto para
os assuntos em discussão, a Recorrente apresenta o Recurso Voluntário sem dialogar com a
decisão, apenas reproduzindo as alegações da impugnação em relação aos rendimentos de Swap.
O que deve ter em mente é que em um pedido de compensação, não basta à
Recorrente comprovar a retenção do IRRF, mas também, no processo de comprovação do Saldo
Negativo de IRPJ ao final de cada período, deve demonstrar que as receitas sobre as quais
incidiram as retenções foram oferecidas à tributação.
Não há outra interpretação a ser feita para que o IRRF possa ser aproveitado na
compensação do imposto de renda apurado no final do período, originando, se for o caso, o Saldo
Negativo de IRPJ
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.058 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720069/2010-62
15
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso, negar a nulidade e na parte
conhecida NEGAR provimento, mantendo integralmente a decisão de primeira instância.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 746
DF CARF MF
Original